Tribunal: TJDFT
Processo: 0705590-53.2025.8.07.0006
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. PERSEGUIÇÃO. EPISÓDIO ISOLADO. AUSÊNCIA DE REITERAÇÃO E DE HABITUALIDADE. ATIPICIDADE DA CONDUTA. RECONHECIDA. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação defensiva contra sentença condenatória pelo crime de perseguição, previsto no art. 147-A, §1o, II, do CP, na forma do art. 5o, III, da Lei no 11.340/2006.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Analisa-se se os atos praticados pelo réu se amoldam ao tipo do art. 147-A do CP, considerando a necessidade de reiteração e habitualidade da conduta.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. O crime do art. 147-A do Código Penal (perseguição) ocorre com a prática reiterada de perseguir alguém, por qualquer meio, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção ou, de qualquer forma, invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade.
4. Segundo a doutrina, trata-se de crime habitual, exigindo perseguição reiterada. A habitualidade decorre da própria natureza do stalking, que envolve conduta contumaz e obsessiva capaz de desestabilizar a rotina da vítima, devendo tal característica ser observada para evitar ampliação desproporcional do alcance do tipo penal.
5. Ainda que a conduta do réu tenha sido inconveniente e possa ter perturbado a tranquilidade da vítima, constatado que o episódio ocorreu em uma única noite e em limitado intervalo de tempo, sem a reiteração ou obsessividade exigidas para configurar o delito do art. 147-A do CP, não há se falar em tipicidade da conduta, impondo-se a absolvição.
IV. DISPOSITIVO:
6. Recurso conhecido e provido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 147-A, §1o, II; CPP, art. 386, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC no 840.043/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 27/11/2023; TJDFT, Acórdão no 2046962, Rel. Des. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, j. 18/09/2025, Acórdão no 1807263, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 01/02/2024, Acórdão no 1807245, Rel. Des. Jair Soares, 2a Turma Criminal, j. 25/01/2024, Acórdão no 1414875, Rel. Des. Cesar Loyola, 1a Turma Criminal, j. 11/04/2022.